Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734528-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TRANSPORTADORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALVES LTDA, SARA IONARA ALVES FERREIRA DE CARVALHO, EZEQUIAS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0727677-17.2022.8.07.0003, que indeferiu a pesquisa via INFOSEG, nos seguintes termos (ID 75252402): No ID 237063367, foi determinado o arquivamento provisório dos autos, bem como o indeferimento das medidas executivas consideradas ineficazes até então. A parte exequente requereu a realização de pesquisa por meio do sistema INFOSEG. Indefiro o pedido, pois o INFOSEG é um sistema voltado à integração de dados relacionados à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência e defesa civil, não se prestando à finalidade executiva de localização de bens penhoráveis, motivo pelo qual a medida mostra-se inadequada ao caso. Cientifique-se a parte exequente. Prazo:15 dias. Após, cumpra-se a determinação constante no ID 237063367, remetendo-se os autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 75252401), sustenta que o sistema INFOSEG é uma ferramenta de integração nacional que permite acesso a diversas bases de dados de órgãos federais e estaduais, incluindo informações da Receita Federal, RAIS, CNJ (BNMP), DENATRAN/RENAVAM, entre outros. Argumenta que, embora o sistema não tenha sido criado com finalidade executiva, sua utilização pode ser útil para localizar bens e vínculos empregatícios, especialmente quando os meios tradicionais de pesquisa, como SISBAJUD e RENAJUD, se mostram infrutíferos. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconhece a possibilidade de utilização do INFOSEG em casos de execução, quando esgotadas outras diligências para localização de bens. Defende que a medida visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito, em consonância com os princípios da cooperação e da efetividade previstos no Código de Processo Civil. Em sede de tutela de urgência, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, diante da presença da fumaça do bom direito e do perigo de dano, para que seja determinada a realização das pesquisas nos sistemas INFOSEG. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja autorizada a consulta ao sistema INFOSEG, bem como a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões. Preparo recolhido (ID 75267185). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Embora tenha defendido o cabimento da pesquisa no sistema INFOSEG, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar (ou a suspensão imediata da decisão agravada). A suspensão da execução não é suficiente, por si só, para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar, não havendo motivo para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator